Tribunal: STF
Processo: RE 645808
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. SEQUESTRO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1.  A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.